Tribunal: TJMT
Processo: 1033327-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033327-96.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON APARECIDO SOUZA - CPF: 034.509.521-96 (TERCEIRO INTERESSADO), E. S. D. S. - CPF: 087.778.931-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL POR ESTRUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA LEI No 13.431/2017. PRESENÇA DE VÍTIMA CRIANÇA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. MARCO TEMPORAL DA DISTRIBUIÇÃO DA DENÚNCIJA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA MANTIDA. PRECEDÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma comarca, nos autos da Ação Penal no 1025754-03.2021.8.11.0003, onde o réu Wellington Aparecido Souza foi denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) contra a infante E.S.S.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) Definir o juízo competente para processar e julgar a referida ação penal, considerando a interpretação conferida ao art. 23 da Lei no 13.431/2017 no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ pelo STJ; (ii) Analisar os efeitos da modulação temporal estabelecida por aquela Corte Superior quanto à distribuição da ação penal.

III. Razões de decidir

3. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 atribuiu competência preferencial às Varas de Violência Doméstica para processar e julgar ações penais envolvendo violência contra crianças e adolescentes, até que sejam criadas varas especializadas nesse ramo

4. Contudo, o STJ, no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, modulou os efeitos da decisão para estabelecer que as ações penais distribuídas até 30/11/2022 (data de publicação do acórdão) deveriam tramitar nos juízos de origem, independentemente de envolverem violência contra menores.

5. No caso vertente, a denúncia foi recebida em 22/06/2022 pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, data anterior ao marco temporal fixado pelo STJ, de modo que a competência originária deve ser mantida

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processar e julgar a Ação Penal no 1025754-03.2021.8.11.0003.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações penais distribuídas até 30/11/2022, data de publicação do acórdão do EAREsp no 2.099.532/RJ, deve prevalecer a competência do juízo originário, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes. 2. Se a denúncia foi recebida antes desse marco temporal, não há deslocamento da competência para as Varas de Violência Doméstica, conforme modulação de efeitos realizada pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Lei no 13.431/2017, art. 23; CPP, arts. 366 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, j. 30/11/2022; TJMT, Conflito de Competência no 1016667-27.2024.8.11.0000, j. 01/08/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT em face do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal no 1025754-03.2021.8.11.0003, em que o denunciado Wellington Aparecido Souza foi acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, em detrimento da infante E.S.S.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Wellington Aparecido Souza, imputando-lhe a prática de ato libidinoso e tentativa de conjunção carnal com a vítima E.S.S., pessoa menor de 14 anos de idade, em 24/06/2021, na cidade de Rondonópolis/MT. A denúncia foi recebida em 22/06/2022 pelo Juízo da 2a Vara Criminal daquela Comarca.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação pessoal do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, foi determinada sua citação por edital. Em julho de 2024, decretou-se a prisão preventiva de Wellington e o processo foi suspenso com base no art. 366 do CPP.

Em 04/07/2024, o Juízo da 2a Vara Criminal declinou da competência para processar o feito com fundamento na decisão proferida no Conflito de Competência no 1011361-48.2022.8.11.0000, determinando a redistribuição dos autos à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.

Contudo, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis suscitou o presente conflito negativo de competência, asseverando que a ação penal em questão não envolve violência doméstica nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), haja vista que o acusado não possuía qualquer relação íntima de afeto ou vínculo familiar com a vítima, sendo apenas um conhecido da família.

Ponderou ainda que, muito embora o art. 23, parágrafo único, da Lei no 13.431/2017 tenha atribuído competência preferencial às Varas de Violência Doméstica para processar e julgar ações decorrentes de práticas de violência contra crianças e adolescentes, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, modulou os efeitos dessa decisão para estabelecer que "as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns".

Asseverou, portanto, que tendo em conta que a denúncia foi recebida em 22/06/2022, antes da publicação do referido acórdão (30/11/2022), a competência para processar e julgar os autos permaneceria com o Juízo da 2a Vara Criminal, onde a ação penal foi originariamente distribuída.

A douta Procuradoria Criminal Especializada se manifestou pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (Id 263855770).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Data e assinatura conforme consta do sistema.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que a Lei no 13.431/2017 estabeleceu um sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, com o objetivo de criar mecanismos para prevenir e combater a violência praticada contra esses vulneráveis.

Nessa perspectiva, o art. 23 da referida lei dispôs que os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Ademais, seu parágrafo único prescreve que, até a implementação das varas especializadas nessa matéria, "o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins".

Muito embora o citado dispositivo legal tenha atribuído competência preferencial às Varas de Violência Doméstica para o processo e julgamento de ações penais envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência, veio a lume o julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ pela C. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Na ocasião, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

"Após o advento do art. 23 da Lei n. 13.341/17, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares".

Contudo, de suma relevância foi a modulação dos efeitos da decisão estabelecida pelo C. Sodalício, o qual estipulou que "nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns".

No caso em análise, verifica-se que a denúncia foi inicialmente recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis em 22/06/2022 (Id. 253973159 - p 148-149), ou seja, em data anterior à publicação do acórdão do EAREsp no 2.099.532/RJ, ocorrida em 30/11/2022.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo suscitante, os fatos narrados na denúncia não configuram contexto de violência doméstica nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), uma vez que o acusado não possuía qualquer relação íntima de afeto ou vínculo familiar com a vítima, sendo apenas um conhecido da família desta.

Dessa maneira, considerando que a ação penal foi distribuída antes da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ e que os fatos objeto da denúncia não envolvem violência doméstica ou familiar contra a mulher, tem-se que a competência para processar e julgar os autos deve permanecer com o Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, juízo de origem onde os autos foram inicialmente distribuídos.

Esse é o entendimento que vem sendo reiteradamente proclamado por esta E. Câmara Criminal:

" Ementa: Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Crime de estupro de vulnerável. Modulação de efeitos. Declaração de competência do juízo suscitado. Procedência.

I. Caso em exame

Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande visando à declaração de competência do Juízo da 2a Vara Criminal da mesma Comarca para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável (CP, art. 217-A do CP), cometido no ano de 2019.

II. Questão em discussão

Competência [ou não] da Vara Especializada de Violência contra a Mulher para julgamento de ação penal por estupro de vulnerável cometido em face de criança.

III. Razões de decidir

A Terceira Seção do c. STJ, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, uniformizou entendimento jurisprudencial de que, nas Comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra criança e adolescente, “compete ao juizado/vara de violência doméstica, onde houver, processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra elas, independentemente do sexo da vítima, da motivação do crime, das circunstâncias do fato ou questões similares
.”

Nesse julgamento, definiu-se que as ações penais distribuídas até 30.11.2022 devem permanecer nas varas originais, enquanto as ações penais distribuídas após 30.11.2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nas varas de violência doméstica
.

A ação penal instaurada em 2019, antes do marco temporal estabelecido pelo c. STJ, deve ser processada pela 2a Vara Criminal de Várzea Grande, juízo originário.

IV. Dispositivo e tese

Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Várzea Grande/MT para processar e julgar a ação penal n. 0000178-96.2019.8.11.0002.

Tese de julgamento: “Nas ações penais distribuídas até 30.11.2022, deve prevalecer a competência do juízo original, ainda que envolvam violência contra crianças ou adolescentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/2017, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 30.11.2022; STJ, REsp n. 2.005.974/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.2.2023; TJMT, CJ 1016667-27.2024.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 1o.08.2024, p. 7.8.2024.

(N.U 1021159-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024 – destaquei.).

Como se vê, nas comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, compete ao juizado/vara de violência doméstica processar e julgar ações penais relativas a práticas de violência contra menores, independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.

Todavia, neste caso, a ação penal foi recebida pelo Juízo suscitado no dia
22.6.2022
, data anterior à publicação do acórdão paradigma do STJ, devendo, portanto, prevalecer a competência do Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Em face do exposto, acompanhando o bem lançado parecer da douta Procuradoria Criminal Especializada,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência,
para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT para processar e julgar a Ação Penal no 1025754-03.2021.8.11.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025